Tribunal: TJSP
Processo: 1041000-07.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço comprovado. Nexo causal evidenciado. Sentença reformada para se julgar parcialmente procedente o pedido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE TÍPICO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço comprovado. Nexo causal evidenciado. Sentença reformada para se julgar parcialmente procedente o pedido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para momento posterior, de acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria. Determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso do autor parcialmente provido para se reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de ofício para imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1041000-07.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SAULO DE PAULA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do autor para se reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a
demanda e, em consequência, condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente,
mais abono anual, cujo termo inicial será fixado de acordo com o que vier a ser
decidido pelo STJ no Tema 862, devendo o processo ser suspenso após o presente
julgamento até a definição da questão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041000-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto 2/7
VOTO No 15941
Apelação: 1041000-07.2017.26.0506
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Apelante: Saulo de Paula Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
ACIDENTE TÍPICO.
Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente
de trabalho. Demanda julgada improcedente sob o
fundamento de ausência de incapacidade. Maior esforço
comprovado.
Nexo
causal
evidenciado.
Sentença
reformada para se julgar parcialmente procedente o
pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para momento posterior, de
acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria.
Determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do
NCPC.
Recurso do autor parcialmente provido para se reformar a
sentença e julgar parcialmente procedente a demanda.
Tutela antecipada concedida de ofício para imediata
implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na
sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 126/128,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041000-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto 3/7
autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, em preliminar, que
teve cerceado seu direito de defesa, pois o juízo a quo sentenciou o feito
prematuramente, visto que ainda havia provas a serem produzidas. Ressalta, nesse
sentido, que os autos não retornaram ao perito para esclarecimentos com relação à
presença de maior esforço. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja
anulada a r. sentença e os autos devolvidos à primeira instância, com a consequente
reabertura da fase instrutória, ou para que, desde já, a demanda seja julgada
procedente. Prequestiona a matéria.
Em contrarrazões a autarquia afirmou, em síntese, que
a apelação não ataca especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a
repetir os argumentos expostos na inicial. Ademais, reitera os termos da
contestação e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação. Prequestiona a
matéria.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em 27.03.2016, durante seu labor sofreu forte descarga elétrica,
fato que lhe causou queimaduras entre 20% e 29% da superfície de seu corpo e
fraturas no membro inferior direito, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade para o trabalho subtraída. Requereu o restabelecimento do auxílio-
doença e, sucessivamente, a concessão de auxílio-acidente.
O segurado percebeu auxílio-doença acidentário
(CID10 T290 - Queimaduras múltiplas, grau não especificado) de 28.04.2016 a
15.02.2017 (fls. 58/62).
Foi realizada perícia médica em 01/08/2018 (fls.
102/117).
O exame físico apontou anormalidades, in verbis (fl.
105):
ü O exame da região que sofreu descarga elétrica no
acidente de trabalho ocorrido em 23/03/16 apontou
sequela estética decorrente de queimadura elétrica no
hemitórax anterior que avança para a região proximal do
braço esquerdo e em todo abdome, bem como também há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041000-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto 4/7
lesão por queimadura no braço direito.
ü O exame dos membros superiores apontou à direita
cicatriz em torno 10 cm na face medial do antebraço
direito alargada (vide foto anexa) para realização de
osteossíntese do olécrano.
Conforme se verifica da leitura do laudo pericial, a
partir do exame físico, bem como da análise dos demais documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que “o quadro traumático decorrente de
queimadura elétrica na região do tórax anterior, abdome, fratura do olécrano e
exposta de fêmur à direita, após tratamento médico pertinente devidamente
instituído, confere ao autor sequela funcional que não o inviabiliza ao exercício da
função laborativa que lhe é habitual (vigilante patrimonial), desde que mediante
dispêndio de maior e permanente esforço” (fl. 115).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente, sob o
fundamento de ausência de incapacidade (fls. 126/128).
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa e, por conseguinte, afasto a alegação de nulidade da r. sentença.
Isso porque o questionamento formulado pelo autor
na impugnação já estava claramente respondido no corpo do laudo.
Ademais, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência, pois a prova técnica é clara e reabertura da instrução
seria impertinente.
Ainda em preliminar, observa-se que, diversamente do
que afirma a autarquia em contrarrazões, o recurso de apelação não se limitou a
reiterar os termos da exordial, muito ao revés, o segurado requereu
esclarecimentos justamente quanto ao maior esforço que foi reconhecido pelo
perito.
No tocante à questão de fundo, ressalvado o
entendimento do MM. Juízo sentenciante, o caso era de parcial procedência do
pedido.
Isso porque, muito embora o perito tenha afirmado
que o autor não está incapacitado para o trabalho, concluiu que a sequela
diagnosticada demanda um permanente maior esforço.
Nesse sentido, anota-se que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço
para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041000-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto 5/7
auxílio-acidente. Anota-se que o nexo causal também restou
evidenciado, pois foi concedido auxílio-doença acidentário na via administrativa,
circunstância indicativa do reconhecimento do infortúnio pelo próprio INSS.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do
art. 104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041000-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto 6/7
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe
a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor
para se reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda e, em
consequência, condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono
anual, cujo termo inicial será fixado de acordo com o que vier a ser decidido pelo
STJ no Tema 862, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento até
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1041000-07.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto 7/7
a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem
estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do
NCPC.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator